Tribunal: TJES
Processo: 0002659-64.2018.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002659-64.2018.8.08.0062
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS MARIANO FERREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 24-A, DA LEI Nº 11.340/2006. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Os elementos fático-probatórios colacionados ao longo da instrução criminal, demonstraram a presença de elementos de autoria e de materialidade, relativos aos crimes de ameaça e de lesões corporais, praticados no âmbito doméstico ou familiar.

2.
É justa e proporcional a exacerbação da pena-base quando houver o reconhecimento de circunstâncias judiciais em desfavor do agente do ilícito, nos termos indicados no artigo 59, do Código Penal.

3.
Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer os critérios de 1/6 sobre a pena mínima cominada ao delito ou o aumento na fração de 1/8 para cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Precedentes.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUCAS MARIANO FERREIRA
, em face da r. sentença de fls. 91/93, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Piúma.

A denúncia de fls. 02/02-v, narrou que no dia 17 de abril de 2018, no bairro Jardim Maily, município de Piúma, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, descumpriu a medida protetiva imposta por decisão judicial, deferida em favor de Sandra Moreira, sua ex-companheira, ao forçar a porta para entrar na casa da vítima, entretanto, essa não estava em casa. Após a saída da polícia, que foi acionada pela mãe da vítima, e com a chegada da ofendida, o denunciado novamente tentou forçar a entrada na residência, somente interrompendo a ação após ser avisado que a polícia seria chamada mais uma vez.

Em decorrência da conduta acima descrita, o acusado restou condenado nas sanções do artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006, à pena de 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime aberto.

Em sede de razões recursais, inicialmente, o apelante pugnou por sua absolvição, sob o genérico argumento de insuficiência probatória, afirmando que “além da negativa de autoria por parte do acusado, o único elemento que sustenta a persecução penal até aqui produzida é a palavra da vítima, a qual confirmou levianamente os fatos descritos na denúncia”.

Sob tal perspectiva, inegável que o referido pleito não merece prosperar.

Isso porque, a materialidade é inconteste, a partir do teor do Boletim Unificado nº 35938228, de fls. 04/05, bem como do Boletim Unificado nº 34889443, de fls. 38/39, que originou a medida protetiva de urgência relativa à presente ação penal.

De igual forma, a autoria também restou comprovada, sobretudo a partir dos depoimentos da vítima e das testemunhas Maria Aparecida Moreira e Rosemere da Silva Vilela (mídia de fl. 77), sendo incontestável a prática da infração por parte do apelante.

Por oportuno, trago à colação excertos dos referidos depoimentos, que sustentam a manutenção da condenação do acusado. Confira-se:

Depoimento da vítima Sandra Moreira (fl. 05):

“(...); Que a vítima SANDRA MOREIRA, comparece a esta DEPOL para comunicar o descumprimento de medidas protetivas de urgência por parte de seu ex-companheiro LUCAS MARIADO FERREIRA (Proc. nº 0000009-44.2018.8.08.0062);
QUE na data do fato, a vítima foi avisada pela babá que toma conta de seus filhos, que LUCAS estava em frente a sua casa e que estaria tentando forçar e abrir a porta para que a babá lhe entregasse um liquidificador
; QUE a vítima então ligou para sua mãe MARIA APRECIDA MOREIRA para ir ate o local e chamar a polícia e que quando a vítima chegou do seu trabalho a situação já havia se resolvido, o liquidificador já havia sido entregue a LUCAS e tanto a Polícia Militar quanto LUCAS já haviam ido embora do local. A vítima relata entretanto que LUCAS retornou a casa da vítima novamente, logo depois da polícia militar ter ido embora e forçou a porta para entrar na casa da vítima; QUE a vítima então ameaçou de chamar a polícia para LUCAS e ele então foi embora; QUE LUCAS é usuário de entorpecente e que não aceita a separação da vítima, que teme por sua segurança, e de seus filhos, parentes e babá (...).” (...).

Em juízo (registrado na mídia DVD-ROM à fl. 80) a vítima SANDRA MOREIRA confirmou as declarações dadas em sede policial:

“(...) Que conviveu com LUCAS aproximadamente 05 (cinco) anos e estão separados desde o final de 2017; que em 2017 a declarante requereu medida protetiva, sendo deferida pelo juiz;
que LUCAS tinha ciência da medida protetiva; que no dia 17 de abril de 2018, LUCAS descumpriu a medida protetiva
; que a vítima trabalha na padaria até 22h00min e os filhos ficam em casa com a babá; que, no dia dos fatos, LUCAS começou a forçar a porta para entrar no apartamento da declarante; que ele já entrou na casa pela abertura do ar-condicionado, com fim de furtar algumas coisas da vítima, para trocar por droga; que LUCAS insistia para conversar com a vítima sem a vontade desta; que no dia dos fatos ligou para a mãe, Sra. MARIA APARECIDA MOREIRA, e pediu para ela chamar a polícia, pois a declarante estava trabalhando (...) que no mesmo dia a vítima chegou do trabalho e afirma que viu LUCAS dentro do buraco do ar-condicionado com a metade do corpo dentro do apartamento e a outra parte fora, momento que ligou para os pais e depois acionou a polícia; que quando a polícia chegou, LUCAS já tinha saído do buraco; que a medida protetiva era para o denunciado não se aproximar da vítima em qualquer lugar; que LUCAS sabia que a declarante morava no apartamento, inclusive a declarante mudou por conta da medida protetiva, a fim de o denunciado não ter contato;
que quando LUCAS forçou a porta do apartamento, no local somente estava a babá e os filhos da vítima; que a babá quem ligou informando que ele estava forçando a porta para entrar; que orientou a babá não deixá-lo entrar, pois ele é usuário de “crack”; que saiu do trabalho às 22h e foi para casa, momento que o viu pendurado no buraco do ar-condicionado; que deu um grito e ele correu
; que LUCAS aparentava estar drogado; que depois desses fatos não conversaram mais; que ele tentava conversar com a declarante, bem como passar no mesmo lugar que a vítima estava; que tem uma filha com LUCAS; que confirma o depoimento na esfera policial; que no dia dos fatos a mãe da declarante foi até o apartamento da vítima e, quando ela chegou ao local, LUCAS não tentou forçar a porta; que ele não foi preso no dia dos fatos, os policiais apenas orientaram que no dia seguinte a vítima deveria ir à Delegacia; que sua mãe entregou o liquidificador para LUCAS e ele foi embora; que LUCAS foi embora para o Rio de Janeiro e quando ele voltou para Piúma, foi preso (...).” (...).

Em juízo, a testemunha arrolada pela acusação MARIA APARECIDA MOREIRA (registrado na mídia DVD-ROM à fl. 80), ratificou as declarações realizadas em sede policial:

“(...) Que é mãe da SANDRA; que presenciou LUCAS na casa de SANDRA; que SANDRA tem uma babá que cuida dos filhos dela para ela trabalhar; que mesmo com a medida protetiva,
LUCAS foi até a casa de SANDRA, entrando na residência pela abertura do ar-condicionado, sem que ninguém percebesse; que LUCAS pegava as coisas de SANDRA; que somente depois de dar falta nas coisas, LUCAS foi visto entrando pelo apartamento pelo buraco do ar-condicionado; que pediram para LUCAS sair, a babá ficou apavorada por causa das crianças; que LUCAS não saiu e, por isso, chamaram a polícia; que a declarante chegou na casa de SANDRA logo depois que a babá ligou, momento em que LUCAS já tinha saído e estava na rua quando a polícia apareceu; que a declarante viu que LUCAS forçou e chutou a porta, estava tentando entrar de qualquer maneira
; que acredita que LUCAS queria voltar para SANDRA; que sua filha não estava em casa, pois ela trabalha na padaria das 14h a 22h; que não se recorda se estava no local quando SANDRA chegou na casa; que sabia que existia uma medida protetiva em favor de sua filha; que não se recorda se SANDRA estava em casa quando LUCAS voltou à residência; que entregou o liquidificador para LUCAS, pois a polícia orientou que fosse entregue o liquidificador para LUCAS, pois ele falou que era da avó dele, logo depois ele foi embora (...).” (...).

Nesse contexto, muito embora o recorrente negue a prática delitiva, as palavras da vítima e da testemunha em Juízo se mantiveram coerentes com as declarações prestadas perante a autoridade policial, sendo firmes ao atribuir ao réu o descumprimento da medida protetiva de urgência outrora concedida em favor da vítima Sandra Moreira, revelando-se hábeis a justificar a condenação a ele imposta na r. sentença.

Também não se pode olvidar que nos crimes desse jaez, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória, em especial por inexistir nos autos elementos que tragam descrédito ao seu relato ou qualquer indício de que a ofendida tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado.

Perfilhando esse entendimento, colhe-se precedente deste egrégio sodalício. Confira-se:

PENAL. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO MEDIDA PROTETIVA. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em absolvição quando a palavra da vítima - que em casos como tais, possui um maior relevo - encontra-se corroborada por outros meios de prova. Ausência de reparos a serem realizados de ofício na pena. (TJES; APCr 0000697-48.2021.8.08.0014; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 01/06/2022; DJES 13/06/2022).

Dessa forma, diante de todo o conjunto probatório dos autos, não há como se cogitar em absolvição por insuficiência probatória, sendo válido destacar que, suscitada a tese de falta de provas, o ônus argumentativo passa a ser de quem veicula tal alegação. De todo modo, conforme acima descrito, há nos autos provas suficientes a embasar o decreto condenatório, não merecendo prosperar o recurso ora em análise.

Noutro giro, adentrando ao aspecto dosimétrico da pena aplicada ao recorrente, pugna a defesa pela fixação da pena-base no mínimo legal.

Ocorre que, a meu sentir, o magistrado sentenciante agiu com acerto ao realizar a dosimetria da pena do recorrente, eis que o
quantum
estabelecido se apresentou totalmente condizente com as circunstâncias judiciais aferidas, além de fundamentar satisfatoriamente as razões de seu convencimento, estabelecendo a reprimenda conforme o critério da discricionariedade juridicamente vinculada, em atenção aos ideais de repressão e prevenção contidos na lei penal.

No tocante ao crime do artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006, cujo preceito secundário prevê pena de detenção de 3 (três) meses a 2 (dois) anos, esta foi a manifestação do magistrado
a quo
:

A CULPABILIDADE é normal ao delito em espécie. Os ANTECEDENTES estão maculados, uma vez que possui sentença condenatória transitada em julgado nos processos 0002721-07.2018.8.08.0062, 0001838-60.2018.8.08.0062 e 0003080-54.2018.8.08.0062. A CONDUTA SOCIAL não pode ser aferida. Não há dados técnicos para aferir sua PERSONALIDADE. Os MOTIVOS são ruins, eis que praticou o crime por não aceitar o término do relacionamento, com sentimento de posse e coisificação da mulher. As CIRCUNSTÂNCIAS são próprias do tipo. As CONSEQUÊNCIAS do crime são normais à espécie, nada tendo a se valorar que extrapole os limites previstos pelo próprio tipo. Não há que se falar em COMPORTAMENTO DA VÍTIMA na espécie. A CONDIÇÃO ECONÔMICA do acusado é ruim, eis que assistido por Defensor Público.

Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais e levando em consideração a pena em abstrato do artigo 24-A, da Lei nº 11.340/06, FIXO A PENA-BASE em 01 (UM) ANO DE DETENÇÃO a qual torno DEFINITIVA, ante a inexistência de outras circunstâncias.

No ponto, a defesa esclarece que “não se busca questionar a aplicação das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis ao apelante, mas sim a valoração demasiada e desproporcional que fora atribuída a cada uma delas”.

Sob esse enfoque, entendo que a elevação da pena-base em 9 (nove) meses, com fundamento na apreciação negativa dos maus antecedentes e dos motivos do crime, não obedeceu a aplicação de um dos padrões orientadores pela jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça. Um deles, qual seja, a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas máxima e mínima cominadas no preceito secundário do tipo penal para cada circunstância judicial reconhecida como desfavorável, e isso faria com que a pena-base sofresse um ligeiro decréscimo, sendo estabelecida em 08 (oito) meses e 06 (seis) dias de detenção.

Nesse sentido:

(...). 2. Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer os critérios de 1/6 sobre a pena mínima cominada ao delito ou o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. 3. Deveras, tratando-se de patamares meramente norteadores, que buscam apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. (...). (STJ; AgRg-HC 768.907; Proc. 2022/0280957-8; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 15/12/2022).

Desse modo, ante a inexistência de quaisquer circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como de causas de aumento ou de diminuição de pena,
torno definitiva a pena de Lucas Mariano Ferreira em 08 (oito) meses e 06 (seis) dias de detenção, mantido o regime inicial aberto para cumprimento de pena
.

Posto isso,
CONHEÇO do recurso para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente redimensionando a pena imposta ao ora apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)